Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ELEVADO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO. NOTA TÉCNICA 11/2023 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por autora em ação de indenização (PASEP), contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da análise conjugada dos critérios objetivos e subjetivos de aferição de hipossuficiência econômica previstos no art. 98 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A hipossuficiência financeira exigida pela lei processual para a concessão da gratuidade de justiça (CPC 98) não se confunde com o conceito de miserabilidade.
4. A Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, orienta que a concessão da gratuidade de justiça leve em consideração fatores objetivos e subjetivos, em especial: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza.
5. No caso, a agravante (aposentada da Secretaria de Educação do DF), embora tenha rendimento bruto de aproximadamente R$ 10.000,00, o líquido é em torno de R$ 4.500,00, sem considerar as demais despesas informadas. Sendo assim, diante das condições pessoais da agravante, entendo que ele faz jus à gratuidade da justiça requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.02.2020, DJE 13.03.2020; TJDFT, Acórdão 1899155, 07174492120248070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJE 12.08.2024.